Tribunal: TJPA
Processo: 0818656-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818656-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO MORAIS LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I
. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), visando à revogação da prisão preventiva mantida na sentença, que negou o direito de apelar em liberdade, apesar da fixação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, mesmo após a fixação do regime semiaberto na sentença penal condenatória, à luz da reincidência específica, do descumprimento de prisão domiciliar anterior e do histórico de reiteração criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto desde que presentes elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, como reiteração delitiva e risco à ordem pública.

4. A sentença fundamentou adequadamente a manutenção da custódia com base em reincidência específica, histórico de condenações anteriores, pena elevada em execução e descumprimento de medidas cautelares anteriores.

5. Inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a revogação da medida cautelar extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é compatível com o regime inicial semiaberto desde que fundamentada em elementos concretos que evidenciem reiteração delitiva ou risco à ordem pública. 2. A reincidência específica, o descumprimento de cautelares e a pena remanescente elevada justificam a manutenção da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, §2º, 315, §2º, III e 387, §1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0805093-70.2025.8.14.0000; STJ e STF - entendimento consolidado sobre a compatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto, desde que fundamentada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelos advogados Afonso dos Santos Costa Filho e Jefferson Tesch da Conceição Rocha, em favor de Francisco Morais Lima, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, consistente na decisão que negou ao paciente o direito de apelar do édito condenatório em liberdade, mantendo a prisão preventiva, nos autos do processo de origem nº 0802951-78.2025.8.14.0005, instaurado para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003.

O paciente foi condenado em 09/07/2025 à reprimenda de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, com o cumprimento de pena fixado no regime inicial semiaberto.

Ainda na sentença condenatória, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA negou ao paciente o direito de apelar em liberdade e manteve a prisão preventiva, sob a justificativa da existência de antecedentes e reincidência, alegado descumprimento de condições de prisão domiciliar anterior e suposto “risco à ordem pública” por reiteração delitiva.

O impetrante sustenta, em suma, a ocorrência das seguintes ilegalidades:

(i) Incompatibilidade de imposição/manutenção de prisão preventiva na sentença condenatória que impôs o cumprimento de pena em regime inicial diverso do fechado;

(ii) Fumus boni juris emerge da incompatibilidade prática entre a manutenção da prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado na sentença, o que evidencia a desproporção do gravame cautelar frente ao padrão punitivo que o próprio juízo reputou adequado para a execução da reprimenda;

(iii) Periculum in mora restou evidenciado na permanência da custódia imposta ao paciente, sendo um tratamento mais gravoso do que aquele que a própria sentença reconheceu como suficiente à reprovação do fato.

Postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos do capítulo sentencial que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a consequente revogação da prisão preventiva e a determinação da soltura imediata do custodiado. E, no mérito, a confirmação da liminar pleiteada, com a revogação da privação de liberdade

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29858570):

Em parecer (Id. 30308762), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

DA
ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta que tal decisão incorre em constrangimento ilegal, por ofensa ao princípio da proporcionalidade e da não culpabilidade, dado que o regime semiaberto seria incompatível com a manutenção da prisão preventiva.

Sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assentam que toda
prisão
imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
"O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

A sentença condenou o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de reclusão de a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, negando-lhe o direito de
recorrer
em
liberdade
, como se nota (ID nº 29726519):

“O réu não poderá apelar em liberdade, pelos motivos abaixo expostos.

Em análise à certidão de antecedentes criminais de ID 142233656, constato que o condenado possui 04 (quatro) anotações, sendo que, dentre elas, apenas o processo ora em curso encontrava-se em trâmite regular. Todavia, a partir do exame dos registros criminais oriundos do estado de origem do flagrado, Maranhão/MA, verifico a existência de diversas condenações penais, das quais destaco:

1. Processo n.º 0000002-00.5000.3.51.3010 – 1ª Vara Criminal de Araguaína/TO – com sentença condenatória proferida em 15/05/2006, pela prática dos crimes previstos no artigo 307, caput, do Código Penal (Lei nº 2.848/40 – falsa identidade); artigo 304, caput, do Código Penal (uso de documento falso); e artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido);

2. Processo n.º 0004006-51.2017.8.27.2710 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Augustinópolis/TO – com decisão condenatória pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas); artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito); e artigo 297, caput, do Código Penal (falsificação de documento público).

Dessa forma, o condenado ostenta a condição de reincidente, inclusive específico quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003), o que demonstra a reiteração delitiva e a periculosidade social do agente.

Consoante o atestado de pena de ID 142233668, expedido pela 3ª Vara de Execuções Penais de São Luís/MA, verifico que o réu possui pena total fixada em 61 (sessenta e um) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias, dos quais já cumpriu 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias, restando pena remanescente de 46 (quarenta e seis) anos e 5 (cinco) dias.

Ademais, conforme o alvará de soltura de ID 142233669, foi o condenado beneficiado com a prisão domiciliar, com base no artigo 112 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), sob a imposição de diversas condições específicas, tais como: recolhimento integral em sua residência, salvo para tratamento médico, proibição de mudança de endereço ou ausência da comarca sem autorização judicial, apresentação de comprovante de residência e documentos pessoais, uso obrigatório de tornozeleira eletrônica com limitação de perímetro e dever de manutenção e fiscalização do equipamento, entre outras.

Não obstante a concessão do referido benefício, constato que o condenado incorreu novamente em práticas delituosas graves, revelando absoluto desprezo pelas condições impostas e demonstrando ausência de compromisso com a ordem jurídica e com o cumprimento das medidas cautelares anteriormente estabelecidas.

Ressalte-se que a ordem pública, como consectário da paz e da tranquilidade sociais, encontra-se seriamente comprometida diante da conduta reiterada do réu, que, apesar do histórico de condenações e da concessão de benefício executório, persevera na prática de ilícitos penais de extrema gravidade.

À luz dos artigos 312, 313, § 2º, e 315, § 2º, inciso III, todos do Código de Processo Penal, bem como considerando os antecedentes, a reincidência específica, a elevada pena remanescente em execução e o descumprimento das condições da prisão domiciliar, impõe-se, por ora, a manutenção da medida cautelar extrema de segregação, como instrumento necessário à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco efetivo de reiteração delitiva.

Por todo o exposto, mantenho a prisão preventiva decretada e nego ao réu o direito de apelar em liberdade. (...)”

In casu
, não vislumbro constrangimento ilegal na sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva, sobretudo porque o paciente apresenta reincidência específica pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003), além de diversas condenações pretéritas por crimes como tráfico, associação para o tráfico, uso de documento falso e falsificação de documento público, evidenciando um histórico de reiteração delitiva.

Consta ainda o descumprimento de prisão domiciliar anterior, o que denota ineficácia das medidas cautelares diversas.

Ademais, conforme informado pela autoridade coatora, cumpre atualmente pena total superior a 61 anos de reclusão, circunstância que reforça a sua periculosidade concreta e justifica a manutenção da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública.

A meu sentir, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Cumpre enfatizar que a suposta incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena já fora enfrentando por este colegiado, nos autos do HC nº 0805093-70.2025.8.14.0000, restando consignado que "a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade e seja adequadamente compatibilizada com o regime fixado na sentença.". Assim, admite-se a compatibilização entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada, sobretudo em hipóteses de reiteração criminosa ou de risco concreto à ordem pública, o que se verifica no caso sub judice.

O pronunciamento judicial que manteve a custódia cautelar mostra-se escorado em dados objetivos, com especial destaque para o histórico delitivo do paciente e os elementos que denotam a sua inserção em contexto de reiteração delitiva, o que inviabiliza a adoção de medidas cautelares diversas e afasta a alegação de constrangimento ilegal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado. De ofício, determino que a Secretaria oficie ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira, a fim de que encaminhe a guia de execução provisória do paciente FRANCISCO MORAIS LIMA à SEAP, via sistema PJE, com a finalidade de que seja ele imediatamente transferido à estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto, se por outro motivo não estiver recolhido a regime mais gravoso;

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 16/10/2025